Tribunal: STJ
Processo: 0003746-52.2020.8.16.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725572 - PR(2024/0308935-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R.
AGILIDADE
LOCACAO
DE
MAO
DE
OBRA
TEMPORARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
THAÍS MALACHINI AZZOLIN - PR049856
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ALAN GOMES KLEIN - PR075702
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: LAMIEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA FRANCO TREVISAN - PR023984
ALESSANDRA CRISTINA KSZAN PANCERA - PR026021
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da
deve a parte recorrente indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é
diversa da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 79114a95-125e-4c49-a86d-9481d133c260

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725572 - PR(2024/0308935-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R.
AGILIDADE
LOCACAO
DE
MAO
DE
OBRA
TEMPORARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
THAÍS MALACHINI AZZOLIN - PR049856
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ALAN GOMES KLEIN - PR075702
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: LAMIEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA FRANCO TREVISAN - PR023984
ALESSANDRA CRISTINA KSZAN PANCERA - PR026021
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da
deve a parte recorrente indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é
diversa da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por R. AGILIDADE LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA TEMPORÁRIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A denegação se deu pela incidência das Súmulas nos
7 e
283/STF,
83/STJ
e pela ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial (e-STJ fls.
).
733/736
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante aduz a
740/754
inaplicabilidade da
visto que houve impugnação aos
Súmula no 283/STF,
fundamentos relacionados à responsabilidade objetiva da fornecedora por fornecer
mão de obra temporária de forma irregular, à ausência de comprovação de negligência
ou imprudência da tomadora e à inexistência de previsão contratual para o direito de
regresso.
Documento eletrônico VDA55328244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:03
Código de Controle do Documento: dfaa2b77-e128-4f0b-9517-28cb35251b3d

Alega que a
não incide no presente caso, porquanto
Súmula no 7/STJ
a discussão é unicamente de direito, não necessitando de revolver o acervo fático-
probatório.
Sustenta que a
também não se aplica, pois "
Súmula no 83/STJ
(...) não há
jurisprudência consolidada ou pacificada no âmbito do STJ sobre a matéria específica
" (e-STJ fl. 753).
em discussão
Argumenta que o recurso foi interposto com base apenas na alínea "a" do
permissivo constitucional, não subsistindo o fundamento de que não houve
comprovação da divergência jurisprudencial.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 758/784.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
".
recorrida
No caso, do exame dos autos, observa-se que o agravo em recurso especial
não refutou, de maneira específica, a aplicação da
ao presente
Súmula no 83/STJ
caso por ter o aresto recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão de inadmissibilidade do
recurso deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, o que
não ocorreu na espécie.
Registre-se que a impugnação específica da aplicação da Súmula no 83/STJ,
aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional, demanda a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da
adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
Assim, ante a ausência de impugnação específica, é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
CONTRADITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a contradita
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
Documento eletrônico VDA55328244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:03
Código de Controle do Documento: dfaa2b77-e128-4f0b-9517-28cb35251b3d

3. Não tendo a insurgente refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no
âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada
pela interposição do recurso antecedente.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.933.778/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
23/2/2022.

Atenda-se ao pedido formulado à e-STJ fl. 798.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17%
(dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados
para o patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:03
Código de Controle do Documento: dfaa2b77-e128-4f0b-9517-28cb35251b3d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.725.572 / PR
Número Registro: 2024/0308935-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037465220208160033 00067046920248160033 67046920248160033
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R. AGILIDADE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
THAÍS MALACHINI AZZOLIN - PR049856
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ALAN GOMES KLEIN - PR075702
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: LAMIEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : RENATA FRANCO TREVISAN - PR023984
ALESSANDRA CRISTINA KSZAN PANCERA - PR026021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56081740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:50
Código de Controle do Documento: 79ed17c8-0997-4e2d-ada5-45261c801372

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:50
Código de Controle do Documento: 79ed17c8-0997-4e2d-ada5-45261c801372